Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
2. Sendo a pena superior a 4 (quatro) a inferior a 8 (oito) anos, correto o regime inicial fechado se o réu é reincidente.
3. Recurso conhecido e improvido.